Tribunal: TJES
Processo: 5011226-79.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011226-79.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO DE OLIVEIRA CUNHA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011226-79.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO DE OLIVEIRA CUNHA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RONALDO DE OLIVEIRA CUNHA
Advogado do(a) APELANTE: ALFREDO ANGELO CREMASCHI - ES6050-A
Advogado do(a) APELADO: ALFREDO ANGELO CREMASCHI - ES6050-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSOS CRIMINAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TRAIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. DEFENSIVO PREJUDICADO. CASSAÇÃO PARCIAL DO VEREDITO. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONCESSÃO DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo e o réu interpuseram apelações contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de origem, que condenou o réu à pena de 19 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e VI, c/c §2º-A, I e §7º, III, do Código Penal.

O Ministério Público pleiteia novo julgamento pelo Tribunal do Júri, alegando que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, especialmente quanto à qualificadora da traição.

A defesa requer redimensionamento da pena, alegando excesso na dosimetria aplicada.

Apresentadas contrarrazões ministeriais pelo improvimento do apelo defensivo. O réu não apresentou resposta ao recurso ministerial. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do apelo do Ministério Público e desprovimento do recurso da defesa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exclusão da qualificadora da traição pelo Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) saber se há excesso na dosimetria da pena que justifique seu redimensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A decisão do Conselho de Sentença que afastou a qualificadora da traição destoa do conjunto probatório, que demonstra de forma clara e robusta a dissimulação empregada pelo réu para se aproximar da vítima, ocultando seu intento homicida.

7. A qualificadora da traição se configura quando o agente se vale de ardil ou surpresa para impossibilitar a defesa da vítima, o que ficou caracterizado no caso concreto, conforme entendimento consolidado da doutrina e jurisprudência.

8. A decisão do Júri, por estar manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser cassada com fulcro no art. 593, III, “d”, do CPP, sendo necessário novo julgamento pelo Tribunal do Júri quanto à qualificadora da traição.

9. Diante da anulação parcial do julgamento, torna-se prejudicado o recurso defensivo, que tratava da dosimetria da pena, por perda superveniente de interesse recursal.

10. Manteve-se a prisão preventiva do réu, diante da gravidade concreta do crime, reincidência e periculosidade demonstradas, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do Ministério Público conhecido e provido, para cassar parcialmente o veredito e determinar novo julgamento pelo Tribunal do Júri quanto à qualificadora da traição.

12. Recurso da defesa julgado prejudicado.

13. Indeferido o pedido de recorrer em liberdade.

Tese de julgamento: “É cabível a cassação parcial da decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente contrária à prova dos autos, em especial quanto à exclusão de qualificadora amplamente demonstrada, impondo-se a realização de novo julgamento nos termos do art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 121, §2º, incisos I, III e VI, §2º-A, I, §7º, III.

Código de Processo Penal, arts. 312, 313 e 593, III, “d”.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ao recurso ministerial e julgo prejudicado o recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas, respectivamente, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id. 14208039) e por
RONALDO DE OLIVEIRA CUNHA
(id. 16204357) em face da r. sentença (id. 11866566), que o condenou pelo cometimento do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e VI, c/c §2º-A, I e §7º, III, do Código Penal, à pena de 19 (dezenove) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

O órgão ministerial pleiteia novo julgamento por entender que a decisão do Conselho de sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, eis que deveria ser reconhecida a qualificadora da traição.

A defesa pugna pelo redimensionamento da dosimetria da pena aplicada, alegando excesso.

Contrarrazões do Ministério Público (id. 16204359) pelo improvimento do apelo.

Intimado (id. 16204356), o réu não apresentou contrarrazões recursais ao apelo ministerial.

Parecer ministerial (id. 17030252) por intermédio do procurador José Cláudio Rodrigues Pimenta pelo improvimento do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011226-79.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO DE OLIVEIRA CUNHA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RONALDO DE OLIVEIRA CUNHA
Advogado do(a) APELANTE: ALFREDO ANGELO CREMASCHI - ES6050-A
Advogado do(a) APELADO: ALFREDO ANGELO CREMASCHI - ES6050-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia
(id. 11866447)
:

Consta do inquérito policial anexo que, no dia 09 de setembro de 2023, por volta das 10h00, na rua Elizário Cortes Imperial, n° 191, Bairro Teixeira Leite, em frente ao projeto “Casa Verde”, nesta cidade, o denunciado, agindo com animus necandi, matou sua excompanheira e vítima Fabiane Rizzo de Jesus, por motivo torpe, com emprego de meio cruel, mediante traição e contra mulher por razões da condição do sexo feminino em contexto de violência doméstica, conforme Laudo Cadavérico carreado no doc. ID 30843247.

Conforme se extrai do referido inquérito policial, Fabiane e Ronaldo se relacionaram por um período, estando separados à época dos fatos, pois a vítima havia descoberto uma traição por parte do Denunciado.

Consta ainda que Ronaldo não aceitava o término do relacionamento e continuava a procurar Fabiane de forma insistente.

Emerge dos autos que no dia dos fatos, o Denunciado mandou uma mensagem para Fabiane, por meio do aplicativo WhatsApp, na qual perguntou se a vítima estaria sozinha na residência de sua irmã e afirmou que gostaria de conversar com ela a sós, ocasião em que a Fabiane aceitou recebê-lo na residência.

Ressai que já dentro da residência da irmã da vítima, durante a conversa, Fabiane afirmou para o Denunciado que estava se relacionando com outra pessoa, momento em que Ronaldo em posse de um pedaço de madeira, desferiu um golpe na região da cabeça da vítima.

Ato contínuo, com o intuito de se defender, Fabiane correu para a cozinha, sendo perseguida pelo Denunciado que aproveitando que a vítima estava lesionada pelo golpe sofrido, se apossou de uma faca que se encontrava em cima da pia da cozinha e passou a desferir diversos golpes contra a vítima, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico carreado no doc. ID 30843247.

Consta que após desferir os golpes contra a vítima, Ronaldo empreendeu fuga do local, momento em que Fabiane, mesmo ferida conseguiu entrar em contato com sua irmã e pedir socorro.

Ressai que apesar de socorrida e encaminhada para o hospital, a vítima não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no dia 09 de setembro de 2023 por volta das 16hrs.

Evidente que o crime de homicídio foi cometido por motivo torpe, tendo em vista que o denunciado matou a vítima por ciúmes e por não aceitar a separação.

Restou comprovado ainda o emprego do meio cruel, vez que o Denunciado desferiu diversas facadas contra a vítima, o que lhe causou severo sofrimento, conforme comprovado pelos áudios enviados por Fabiane para sua irmã, onde a vítima clamava por socorro.

Comprovado ainda a presença da traição, tendo em vista que o Denunciado ocultou sua intenção criminosa ao pedir um encontro com a vítima, sob a alegação que pretendia conversar com ela a sós.

Por fim, o crime foi praticado por razões de condição de sexo feminino, vez que o denunciado era ex-companheiro da vítima, tratando-se de evidente violência doméstica.

Autoria e materialidade extraídas dos Boletim Unificado, relatório conclusivo, laudos periciais, bem como oitivas e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial.

Ante o exposto está o denunciado RONALDO DE OLIVEIRA CUNHA, incursa nas sanções do art. 121, §2°, I, III, IV e VI c/c §2°-A, todos do Código Penal.

Em razão do quadro fático acima delimitado,
foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e VI, c/c §2º-A, I e §7º, III, do Código Penal, à pena de 19 (dezenove) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

O órgão ministerial pleiteia novo julgamento por entender que a decisão do Conselho de sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, eis que deveria ser reconhecida a qualificadora da traição.

A defesa pugna pelo redimensionamento da dosimetria da pena aplicada, alegando excesso.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Boletim Unificado (id. 30728125), auto de apreensão (id. 31646749), imagens colacionadas (id. 31646750), auto de apreensão (id. 31646751), Laudo Cadavérico (id. 31646751), Relatório de Análise de Polícia Judiciária (id. 31646751 e 31646752), bem como pelos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença de pronúncia (id. 11866522):

“Trata-se de Ação Penal deflagrada em desfavor de Ronaldo de Oliveira Cunha, sob a acusação de causar a morte, mediante golpes de faca, a ex-companheira Fabiane Rizzo de Jesus, na data de 09/09/23, no Bairro Teixeira Leite, por motivo torpe, meio cruel, traição e por razões de condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica, na forma do art. 121, §2º, inciso I, III, IV e VI, §2º-A, do CP. Acompanha a denúncia o IP 72/23, munido de depoimentos, boletim de ocorrência, entre outros. Citado, o acusado apresentou defesa. Na data de hoje, realizou-se a instrução processual com oitiva das testemunhas arroladas pela acusação. O réu foi interrogado. O MP, assim como o assistente de acusação, requereu, em alegações finais, a PRONÚNCIA do réu. A defesa, em alegações finais, em resumo, requereu a impronúncia. É o relatório. A materialidade do crime encontra-se provada pela Certidão de Óbito e Laudo Cadavérico. Os indícios de autoria são mais que suficientes, a partir das provas coletadas nos autos. O acusado, interrogado, permaneceu em silêncio. O Laudo Cadavérico confirma a morte da vítima e os ferimentos sofridos. Ao que consta, a vítima e o réu foram companheiros e conviveram por algum período. Após o fim da relação, em razão de uma suposta traição do acusado, ele quis reatar o relacionamento, o que não foi aceito por ela, razão de seu inconformismo. Todas as conversas que antecederam o crime, no dia do crime, em especial, a intenção do acusado de ver a vítima, foram registradas pelo aplicativo de Whatsapp, o que reforça os indícios de autoria pelo acusado. Além disso, após desferir os golpes de faca contra a vítima, o acusado deixou o local e ela conseguiu, mesmo ferida, entrar em contato com a irmã Cristiane Rizzo de Jesus a fim relatar a agressão sofrida e pedir socorro. Segundo comprova o Laudo Cadavérico, o número de golpes contra a vítima foi elevado, o que permite inferir os indícios de que a intenção do acusado seria realmente matar a vítima. A polícia não identificou nenhum outro suspeito desse crime. Qualquer conclusão diferente dessa, deverá ser analisada pelo Conselho de Sentença, a quem compete dirimir as controvérsias em torno dos crimes dolosos contra a vida.

Inicialmente analiso o
recurso apresentado pelo órgão ministerial
.

A prova dos autos, como bem delineada na denúncia e demonstrada pela instrução, revela que o réu, na manhã de 9 de setembro de 2023, enviou mensagens à vítima indagando se estava sozinha e afirmando desejar conversar.

Destaca-se que Fabiane consentiu em recebê-lo acreditando tratar-se de simples diálogo, situação corroborada pelas declarações prestadas nos autos pelas testemunhas mais próximas da vítima, inclusive sua irmã, que relatou que o encontro havia sido previamente combinado e que a vítima não demonstrou qualquer receio diante da presença do réu.

O conjunto probatório demonstra que, ao chegar ao local, o acusado iniciou agressão repentina, atingindo a vítima com pedaço de madeira e, logo em seguida, com faca encontrada na residência, desferindo nela múltiplos golpes.

Esse quadro revela claro elemento de surpresa e manifesta ocultação do propósito criminoso.

A vítima encontrava-se desprevenida, em ambiente familiar, crendo estar diante de mera tentativa de reconciliação. O afastamento da qualificadora da traição, em cenário probatório tão robusto e uníssono, destoa da evidência produzida.

Como destacado pelo Ministério Público, não há nos autos qualquer elemento que sugira que a vítima tivesse ciência ou suspeita da intenção homicida.

Pelo contrário, todas as circunstâncias indicam que o réu se valeu do pretexto de diálogo para se aproximar e, em seguida, desferir ataque violento e inesperado.

Em casos como o presente, a doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que a traição se caracteriza quando o agente, valendo-se de ardil, dissimulação ou confiança prévia, reduz ou elimina a capacidade de defesa da vítima.

A decisão do Conselho de Sentença, ao afastar essa qualificadora, não encontra apoio mínimo na prova dos autos, caracterizando hipótese excepcional que autoriza a cassação do veredito, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.

Assim, impõe-se o provimento do recurso ministerial, a fim de submeter o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, exclusivamente quanto ao ponto objeto do apelo.

O provimento do recurso do Ministério Público acarreta, por via reflexa, a prejudicialidade do recurso defensivo, pois a própria pena imposta será necessariamente rediscutida em novo julgamento popular, perdendo objeto as alegações relativas à dosimetria.

Ainda assim, registro que a sentença examinou minuciosamente cada fase da pena, apontando fundamentos concretos para a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, com base em provas colhidas em plenário e nos laudos periciais, destacando, inclusive, o número de golpes, a intensidade da violência e o abalo profundo causado aos familiares.

Contudo, diante do provimento do apelo ministerial, a reavaliação desses pontos será afeta ao novo julgamento, razão pela qual não subsiste interesse recursal útil da defesa.

Resta examinar o pedido da defesa de concessão do direito de recorrer em liberdade.

A manutenção da segregação preventiva decorre da gravidade concreta dos fatos, da reincidência e da periculosidade revelada pela forma de execução do crime, fundamentos expressamente consignados pelo Juízo sentenciante e preservados até o presente momento.

A submissão do réu a novo julgamento reforça a necessidade da custódia, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Inexistem novos elementos que autorizem revisão da medida, permanecendo íntegros os pressupostos que a legitimam.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso do Ministério Público para cassar parcialmente o veredito e determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri quanto ao reconhecimento da qualificadora da traição, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP. Julgo prejudicado o recurso defensivo, diante da necessidade de rediscussão integral da pena em novo julgamento.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a custódia preventiva pelos fundamentos já expostos e ainda presentes.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso da acusação e a ele
DAR PROVIMENTO
para cassar, em parte a decisão dos jurados, com a realização de novo julgamento quanto ao reconhecimento da qualificadora da traição. Além de julgar prejudicado o recurso defensivo.